Tribunal: TJBA
Processo: 8028846-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028846-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: RICARDO SOUZA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL, VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO
-
HOSPITALARES.
PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE NÃO JUSTIFICADA. PEDIDO GENÉRICO. INDEFRIMENTO.

PROVA PERICIAL.
HONORÁRIOS
. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE QUE REQUER A PRODUÇÃO DA PROVA. ART. 95, DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
deixou de analisar o pedido de
produção de prova testemunhal, além de atribuir aos réus o ônus da antecipação dos honorários periciais, nos autos de ação de indenização por suposta falha na prestação de serviços médico-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se
a não realização
da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se é correta a atribuição aos réus da obrigação de antecipar os honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

4. No caso concreto, a parte agravante não especificou os fatos que pretendia provar com a produção da prova testemunhal, limitando-se a formulação genérica, o que justifica o indeferimento.

5. A longa distância temporal dos fatos (mais de 15 anos) compromete a eficácia da prova testemunhal, sendo suficientes a prova pericial e os documentos acostados.

6. Nos termos do art. 95 do CPC, cabe a quem requereu a perícia arcar com os honorários periciais, sendo correto o ônus atribuído aos réus, que formularam o requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal quando ausente a indicação dos fatos que se pretende provar e quando se mostrar desnecessária, inútil ou protelatória. 2. O ônus da antecipação dos honorários periciais incumbe à parte que requer a perícia, conforme o art. 95 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 95, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJBA, AI 8025036-29.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, 5ª Câmara Cível, j. 05.02.2020; TJSP, AI 2214163-35.2021.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2021; TJRS, AI 5019840-03.2020.8.21.7000, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, 10ª Câmara Cível, j. 22.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO de n°
8028846-70.2023.8.05.0000
, onde figura como Agravante
FUNDAÇÃO JOSE
SILVEIRA
e Agravada
RICARDO SOUZA SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA